Tribunal: TJES
Processo: 5003673-43.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003673-43.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: WEVERTON DE JESUS TRIVILIN

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E AGRAVANTES. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS PRÓPRIOS DE CRIME DIVERSO. REVISÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTE PONTO, JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão Criminal ajuizada com fundamento no art. 621, inciso I, do CPP, visando rediscutir aspectos da dosimetria da pena fixada na condenação definitiva proferida nos autos da ação penal nº 0003379-05.2018.8.08.0006, que impôs ao revisionando pena de 43 (quarenta e três) anos, 8 (oito) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, incisos I e IV, do CP (homicídio qualificado consumado); art. 121, §2º, incisos I e IV c/c art. 14, inciso II, do CP (homicídio qualificado tentado) e art. 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/90 (corrupção de menores). A defesa pleiteia o afastamento da valoração negativa da conduta social, a revisão da dosimetria do crime de corrupção de menores e o decote das agravantes indevidamente aplicadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a reanálise da dosimetria da pena em sede de revisão criminal, à luz dos fundamentos já analisados na apelação; (ii) verificar se houve erro técnico na fixação da pena referente ao crime de corrupção de menores, especialmente pela utilização de elementos estranhos ao tipo penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal, por sua natureza excepcional, somente se justifica nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, não se prestando ao reexame de matéria já decidida em sede de apelação, salvo em casos de manifesta contrariedade à evidência dos autos ou ao texto expresso da lei penal.

4. A pretensão revisional relativa à conduta social e aos demais vetores do art. 59 do CP já foi analisada no julgamento da apelação criminal, com redução da pena-base, não sendo cabível sua rediscussão em revisão criminal sem novos elementos que justifiquem o reexame.

5. No tocante ao crime de corrupção de menores, verifica-se a utilização indevida de elementos próprios das qualificadoras dos crimes de homicídio para justificar a aplicação de agravantes previstas no art. 61, inciso II, alíneas "a", "c" e "d", do Código Penal, o que configura erro na dosimetria, por afrontar o princípio da individualização da pena.

6. Também se revela inadequada a valoração negativa das consequências do crime com base em elemento típico (instauração de procedimento na Vara da Infância e Juventude), violando a vedação de
bis in idem
e a lógica da estrutura trifásica da pena.

7. Corrigidos tais vícios, a pena do réu quanto ao delito de corrupção de menores é redimensionada para 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. Com o reconhecimento do concurso formal impróprio (art. 70, caput, segunda parte, do CP), a pena total do revisionando é fixada em 42 (quarenta e dois) anos e 10 (dez) dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado.

8. Pedido parcialmente conhecido e, nesta parte, julgado parcialmente procedente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento:

1. A revisão criminal não se presta à mera rediscussão de fundamentos já analisados em apelação, salvo quando evidenciado erro técnico ou contrariedade à lei penal.

2. A utilização de qualificadoras próprias de crime diverso como agravantes no delito de corrupção de menores, viola o princípio da individualização da pena e enseja correção em sede de revisão criminal.

3. A valoração negativa das consequências do crime com base em elemento do tipo penal configura
bis in idem
e deve ser excluída.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 3º, 621, I, 625, §1º; CP, arts. 59, 61, II, "a", "c" e "d", 70, caput, segunda parte; ECA, art. 244-B, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1706557/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 08.09.2020, DJe 14.09.2020; STJ, AgRg no AREsp 2.269.818/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18.02.2025, DJe 25.02.2025; TJES, Revisão Criminal nº 5000852-03.2024.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 28.05.2024; TJES, Apelação Criminal nº 006180031210, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 14.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
WEVERTON DE JESUS TRIVILIN
,

com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0003379-05.2018.8.08.0006, pela prática dos crimes tipificados no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, em desfavor do ofendido Diogo Barbosa Bandeira; art. 121, §2º, incisos I e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, em face do ofendido Eduardo Vieira Caetano e art. 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/90, em relação ao adolescente Luis Lucas Moreira Goes, impondo-lhe após o julgamento do recurso de apelação criminal, pena totalizada em 43 (quarenta e três) anos; 08 (oito) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em petição inicial ID nº 12593019, a defesa postula pela revisão da dosimetria da pena, extirpando a valoração negativa da circunstância judicial da conduta social para todos os delitos. No mais, aponta que o julgador empregou elementos idênticos na aferição da dosimetria dos crimes de homicídio, para o delito de corrupção de menores, o que se revela inválido (art. 93, IX, CF/88). Requer, com base nesses fundamentos, o decote da valoração negativa da conduta social nos crimes ao qual foi condenado o revisionando; a revisão da dosimetria da pena do crime de corrupção de menores (art. 244-B, §2º, Lei nº 8.069/90); a majoração na primeira fase da dosimetria apenas na fração de 1/6 (um sexto) pela mácula dos antecedentes, compensando-a com o comportamento da vítima, que aderiu voluntariamente à empreitada criminosa e decotar as circunstâncias agravantes previstas no art. 61, incisos II, alíneas “a”, “c” e “d”, do Código Penal em relação ao delito de corrupção de menores, ajustando a pena intermediária do crime e redimensionando a pena totalizada aplicada ao revisionando.

Decisão ID nº 12595352, que deferiu ao revisionando o benefício da justiça gratuita (art. 98, CPC c/c art. 3º, CPP).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça em ID nº 12917021, da lavra da Procuradora de Justiça Dra. Andréa Maria da Silva Rocha, em que opina pelo não conhecimento da Revisão Criminal.

É, em síntese, o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
WEVERTON DE JESUS TRIVILIN
,

com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0003379-05.2018.8.08.0006, pela prática dos crimes tipificados no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, em desfavor do ofendido Diogo Barbosa Bandeira; art. 121, §2º, incisos I e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, em face do ofendido Eduardo Vieira Caetano e art. 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/90, em relação ao adolescente Luis Lucas Moreira Goes, impondo-lhe após o julgamento do recurso de apelação criminal, pena totalizada em 43 (quarenta e três) anos; 08 (oito) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em petição inicial ID nº 12593019, a defesa postula pela revisão da dosimetria da pena, extirpando a valoração negativa da circunstância judicial da conduta social para todos os delitos. No mais, aponta que o julgador empregou elementos idênticos na aferição da dosimetria dos crimes de homicídio, para o delito de corrupção de menores, o que se revela inválido (art. 93, IX, CF/88). Requer, com base nesses fundamentos, o decote da valoração negativa da conduta social nos crimes ao qual foi condenado o revisionando; a revisão da dosimetria da pena do crime de corrupção de menores (art. 244-B, §2º, Lei nº 8.069/90); a majoração na primeira fase da dosimetria apenas na fração de 1/6 (um sexto) pela mácula dos antecedentes, compensando-a com o comportamento da vítima, que aderiu voluntariamente à empreitada criminosa e decotar as circunstâncias agravantes previstas no art. 61, incisos II, alíneas “a”, “c” e “d”, do Código Penal em relação ao delito de corrupção de menores, ajustando a pena intermediária do crime e redimensionando a pena totalizada aplicada ao revisionando.

Decisão ID nº 12595352, que deferiu ao revisionando o benefício da justiça gratuita (art. 98, CPC c/c art. 3º, CPP).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça em ID nº 12917021, da lavra da Procuradora de Justiça Dra. Andréa Maria da Silva Rocha, em que opina pelo não conhecimento da Revisão Criminal.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre registrar que a Revisão criminal é uma espécie de ação autônoma de impugnação com fundamentação vinculada às hipóteses taxativas previstas no art. 621 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I -
quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

Cuida-se de instrumento processual que visa desconstituir a condenação definitiva, acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que o ajuizamento somente se justifica em situações excepcionais, nas hipóteses em que verificadas teratologias ou nulidades insanáveis no curso do processo.

Por outro lado, consoante a jurisprudência pátria, em situações de evidente injustiça e/ou erro técnico na dosimetria da pena, é possível a correção da reprimenda por meio da ação de Revisão Criminal, como se observa do precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTO INIDÔNEO NA NEGATIVAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DE VETORES JUDICIAIS. IMPROCEDÊNCIA. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE. (...) 2.
Não se desconhece que a revisão criminal não deve ser utilizada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, a dispensar a interpretação ou a análise subjetiva das provas produzidas
(HC n. 406.484/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 26/3/2019). Todavia, em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, à defesa é permitido se valer da revisão criminal para desconstituir o decreto condenatório ou rever os critérios adotados no cálculo dosimétrico, a ser ajuizada no Tribunal de origem, nos moldes do art. 621 do Código de Processo Penal. (...) (
STJ
, AgRg no AREsp 1706557/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020,
DJe 14/09/2020
)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. RÉU CONDENADO POR HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL INDEFERIDA NA ORIGEM. MANEJO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...) 2.
"O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP.
Precedentes" (HC n. 206.847/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/2/2016, DJe de 25/2/2016). (...)

4. É inviável o pleito defensivo de exclusão de qualificadoras, haja vista que "demonstrado, de forma fundamentada, com base em elementos colhidos na instrução probatória, as razões pelas quais o recorrente foi condenado pelo delito de homicídio na forma qualificada, não se afigura possível a exclusão da qualificadora, sob pena de afronta à soberania do Tribunal do Júri. Destarte, o pleito de afastamento da qualificadora demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta via. Firme a jurisprudência do STJ no sentido de que há 'soberania dos veredictos no Tribunal do Júri, motivo pelo qual não pode o Tribunal de Justiça, em sede de recurso de apelação, modificar a opção feita pelos jurados, retirando as qualificadoras reconhecidas e redimensionando a pena aplicada'" (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.936.948/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022).

5. Agravo regimental desprovido. (
STJ.
AgRg no AREsp n. 2.269.818/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/2/2025,
DJEN de 25/2/2025
.)”

No mesmo sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme julgamentos proferidos pelo Colendo Grupo das Câmaras Criminais Reunidas, a saber:

“
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM MAJORADOS. PRELIMINAR DE NÃO ADMISSÃO REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS JÁ APRECIADOS. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO QUE NÃO SE CONFUNDE COM SEGUNDA APELAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Preliminar suscitada pela Subprocuradoria-Geral de Justiça Judicial – Não admissão da revisão criminal: Nos termos do art. 625, § 1º, do CPP, “o requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos”. A decisão combatida e a certidão de trânsito em julgado são facilmente detectáveis em consulta ao sistema de andamentos processuais desta Corte de Justiça, de maneira que não há que se falar em não admissão da presente revisão criminal em razão da ausência das referidas peças processuais. 2. Preliminar de não admissão rejeitada. 3. Mérito:
A revisão criminal não serve como uma segunda apelação, sendo, assim, descabido o reexame de fatos e provas que já foram submetidas à apreciação do Julgador originário e do Colegiado que confirmou a condenação
. 4. Revisão Criminal julgada improcedente. (
TJES.
Revisão Criminal nº
5015174-62.2023.8.08.0000; 1º Grupo Criminal; UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO;
29/Jul/2024
)
”

“ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA Reunidas - 1º Grupo Criminal Gabinete do Des. Helimar Pinto REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5000852-03.2024.8.08.0000 REQUERENTE: EZEQUIEL DA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES18613 REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ACÓRDÃO REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE DELITOS DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. REITERAÇÃO DE TESE JURÍDICA SUSCITADA EM RECURSO DE APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA JÁ DISCUTIDA. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1. No caso, embora tenha sido interposto recurso de Apelação veiculando as mesmas teses manejadas na presente Revisão Criminal, a defesa olvidou-se do efeito substitutivo do Acórdão condenatório, manifestando argumentos contrários aos fundamentos declinados na sentença, em vez de enfrentar os argumentos lançados no Acórdão proferido pela C. Segunda Câmara Criminal. 2.
Há que se reconhecer a evidente inadequação da via eleita, visto que o requerente objetiva a reforma da dosimetria mediante mera rediscussão de tese já apreciada no recurso de apelação julgado pela e. Segunda Câmara Criminal
. 3. Revisão criminal não conhecida. (
TJES.
Revisão Criminal nº 5000852-03.2024.8.08.0000; 1º Grupo Criminal; HELIMAR PINTO;
28/May/2024
)”

No caso em voga, a pretensão defensiva consiste na revisão da dosimetria dos crimes de homicídio qualificado consumado; homicídio qualificado tentado e no delito de corrupção de menores (art. 244-B, Lei nº 8.069/90), almejando, via de consequência, a redução da penalidade aplicada ao revisionando.

Analisando detidamente os autos, constato que a ação revisional merece ser
parcialmente conhecida
.

Conforme julgamento proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, na apreciação do recurso de Apelação Criminal nº 0003379-05.2018.8.08.0006, de Relatoria do Desembargador Fernando Zardini Antonio, à unanimidade, os membros da Câmara conferiram
parcial provimento
ao apelo, reapreciando a fundamentação empregada nos vetores do art. 59 do Código Penal em relação aos crimes imputados ao revisionando e promovendo a redução da pena base aplicada.

Transcrevo abaixo trechos da fundamentação empregada pelo Desembargador Relator, cujo voto restou aderido pelos demais membros da Segunda Câmara Criminal, resultando em abrandamento da pena do réu nos três crimes aos quais restou condenado (ID nº 12593026):

“(...)
Como se vê, embora estando as circunstâncias judiciais muito bem fundamentadas pelo MM. Juiz “a quo”, e utilizando-se dos elementos constantes dos autos e da discricionariedade conferida pela jurisprudência pátria, a exasperação das penas-base se afigura desproporcional ao caso concreto.

Assim,
devem ser reduzidas ditas reprimendas conforme os parâmetros estabelecidos pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

- ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CP:

Tendo em vista a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, já destacadas acima, fixo a pena base em
20 (vinte) anos de reclusão
.

(...)

- ART. 121, §2º, INCISOS I E IV C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP:

Tendo em vista a existência das circunstâncias judiciais desfavoráveis, já destacadas acima, fixo a pena base em
22 (vinte e dois) anos de reclusão
.

(...)

- Art. 244-B, §2º, do ECA:

Tendo em vista a existência das circunstâncias judiciais desfavoráveis, já destacadas acima, fixo a pena-base em
01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão
.

(...)”

Por sua vez, com o fim de reforçar o entendimento ora exposto, trago à colação o acórdão proferido pela Corte no julgamento do recurso de Apelação Criminal nº 0003379-05.2018.8.08.0006 interposto pela defesa do revisionando:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL JÚRI ART. 121, §2º, I E IV DO CP C/C ART. 1º, I, da Lei 10.872/90, ART. 121, §2º, I E IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP, C/C ART. 1º, I, DA LEI 8.072/90,, E, ART. 244-B, §2º, DA LEI 8.069/90, N/F DO ART. 70, CAPUT, SEGUNDA PARTE, DO CP - REDUÇÃO DAS PENAS-BASE CABIMENTO INTELIGÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DO ART. 61, II, D, DO CP IMPOSSIBILIDADE - REDUÇÃO DAS PENAS INTERMEDIÁRIAS INVIABILIDADE - FRAÇÃO DA REDUTORA DA TENTATIVA MAIOR REDUÇÃO NÃO CABIMENTO - INTER CRIMINIS PERCORRIDO PELO AGENTE - RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - A jurisprudência é firme no sentido de que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos.
Na espécie, embora muito bem fundamentados os vetores considerados negativos, a exasperação das penas-base, se afigura desproporcional ao concreto. Penas reduzidas conforme os parâmetros dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
2 - Pelos elementos colacionados aos autos, não restam dúvidas da presença da agravante prevista no art. 61, II, d do CP, tendo em vista que foram efetuados mais de dez disparos de arma de fogo nas imediações de estabelecimentos comerciais em horário de funcionamento (sorveterias, bar e posto de combustível), inclusive, nas proximidades de clientes de tais comércios, além das outras pessoas que estavam na companhia das vítimas. 3 - O quantum referente à aplicação das atenuantes e agravantes deve ser fixado em atividade discricionária vinculada do magistrado competente, sobretudo porque a lei penal não especifica níveis mínimo e máximo a serem aplicados no cálculo da pena intermediária. Na hipótese, não há que se falar no menor aumento da reprimenda em relação às agravantes aplicadas, eis que a majoração procedida no patamar de 1/6 (um sexto) atende aos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade e da jurisprudência do Tribunal de cidadania. 4 - O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a fração de diminuição de pena decorrente da tentativa (art. 14, II, CP) é inversamente proporcional à proximidade em que o agente alcançou na consumação do crime. Na situação em análise, o intuito criminoso somente não foi alcançado pois, apesar de ter efetuado diversos disparos contra a vítima, esta não veio a óbito por circunstâncias alheias à vontade do agente, embora tenha sido atingido regiões vitais, permanecendo cerca de um mês hospitalizada. 5 - Tendo o agente, mediante uma só ação, praticado três crimes dolosos, resultantes de desígnios autônomos, necessário é o reconhecimento do concurso formal impróprio, já que preenchidos todos os contornos do artigo 70, caput, segunda parte, do Código Penal. 6 - Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir as penas-base do recorrente. (
TJES
, Classe: Apelação Criminal, 006180031210, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 14/10/2020,
Data da Publicação no Diário: 05/11/2020
)”

Diante disso, chego à conclusão de que a apreciação dos fundamentos empregados pelo Juiz ao tempo do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença, em específico na aferição das
circunstâncias judiciais dos crimes de homicídio
e da conduta social do apenado, foram submetidos à análise desta Corte de Justiça no recurso de Apelação Criminal, não cabendo uma reanálise da matéria em sede de revisão criminal sem que novos elementos tenham sido colacionados ao processo que justifiquem ou conduzam à modificação da dosimetria.

Não é demais destacar que todos os vetores negativados pelo julgador nos delitos de homicídio (consumado e tentado) o foram mediante a utilização de elementos concretos que demonstram a elevada reprovabilidade da conduta do revisionando, revelando que a sentença e o acórdão que os mantém atende ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Todavia, no que pertine à dosimetria do delito de
corrupção de menores (art. 244-B, Lei nº 8.069/1990)
, verifico a presença de irregularidade que merece ser sanada.

Digo isto porque o MM. Juiz empregou elementos para fundamentar o incremento da pena base do réu na primeira e segunda fase da dosimetria, utilizando-se de fundamentação própria dos delitos de homicídio, que resultou na configuração das agravantes expostas no art. 61, inciso II, alíneas “a”, do Código Penal (motivo torpe); “c” (meio que dificultou a defesa do ofendido) e “d” (meio que pudesse resultar em perigo comum”).

Importante frisar que as agravantes aplicadas constituem em verdade circunstâncias qualificadoras dos
crimes de homicídio consumado e tentado
perpetrados pelo acusado, previstas no art. 121, §2º, do Código Penal e, por isso, não se prestam à exasperação da pena intermediária do delito de corrupção de menores (art. 244-B, Lei nº 8.069/1990).

Não bastasse isso, na aferição da circunstância judicial das consequências do crime tipificado no art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, o julgador se utilizou de elemento próprio do preceito primário, ao dispor que “
a ação do réu provocou a instauração de Procedimento perante o Juízo da Infância e Juventude, em face do adolescente envolvido (fls. 128, 175 e 252)”
, merecendo neste aspecto, decote o incremento promovido na dosimetria da pena.

Feitas essas considerações, passo à reanálise da dosimetria do revisionando apenas em relação ao delito exposto no art. 244-B da Lei nº 8.069/90.

O preceito secundário do crime estabelece sanção penal abstrata de
01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão
.

Mantendo-se a mácula de 04 (quatro) circunstâncias judiciais do crime (culpabilidade; antecedentes; conduta social e circunstâncias em que praticado o delito), redimensiono a sanção penal do réu para
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
.

Na segunda etapa, preservo a compensação da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP) com a agravante da reincidência (art. 61, I, CP) e inexistindo outras circunstâncias agravantes a serem aplicadas, mantenho a pena intermediária do réu no patamar acima exposto.

Na terceira etapa da dosimetria, incide a causa de aumento prevista no art. 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/90, pelo que promovo o incremento da sanção penal em 1/3 (um terço), conduzindo definitivamente a pena do réu, em relação ao crime de corrupção de menores, para
01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

Configurado o concurso formal impróprio elencado no art. 70, “caput”, segunda parte, do Código Penal e mantida a dosimetria de pena dos delitos de homicídio qualificado consumado (
23 anos e 04 meses de reclusão
) e tentado (
17 anos, 01 mês e 20 dias de reclusão
), estabeleço a pena do revisionando definitivamente para
42 (quarenta e dois) anos e 10 (dez) dias de reclusão
.

Nos termos do art. 33, §2º, “a”, do Código Penal e dada o
quantum
de pena aplicada, mantenho o regime inicial
fechado
para o seu cumprimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da Revisão Criminal e, nesta parte,
JULGO-A PROCEDENTE EM PARTE
, para decotar a valoração negativa das consequências do crime na dosimetria de pena do delito de corrupção de menores (art. 244-B, Lei nº 8.069/1990) e também as agravantes previstas no art. 61, inciso II, alíneas “a”; “c” e “d”, do Código Penal, por abarcarem circunstâncias qualificadoras do crime de homicídio, reduzindo, via de consequência, a pena definitiva aplicada ao revisionando para 42 (quarenta e dois) anos e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA CONHECER
PARCIALMENTE
da Revisão Criminal e, nesta parte,
JULGO-A PROCEDENTE EM PARTE.